Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
1. A alegação de que há excesso de execução é contraditória em relação à manifestação anterior, em que houve a concordância com os cálculos, que não apontou qualquer excesso, o que caracteriza violação ao denominado princípio venire contra factum próprium, o que é rechaçado pelo direito.
2. A pretensão de parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do CPC, não foi apreciada, e deverá ser objeto de análise pelo juízo singular.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.